Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO. REABILITAÇÃO. LESÕES CONSOLIDADAS. TENOSSINOVITE DE MEMBROS SUPERIORES. TRABALHO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. O auxílio-doença se constitui como benefício previdenciário devido ao segurado insuscetível de realizar, de modo temporário, a sua atividade habitual. Para o seu gozo, o segurado deve se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, de modo que o benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o despenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado irrecuperável, seja aposentado por invalidez, nos termos do artigo 62 caput e § 1o, da Lei 8.213/91.

2. Para a concessão do benefício acidentário, deve-se demonstrar a condição de empregado, a presença do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a perda ou redução da capacidade laborativa.

3. Caso se entenda estarem ausentes os requisitos para se conceder o benefício de aposentadoria, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente, diante da consolidação das lesões já constatada em perícia judicial, inclusive se o segurado recusar-se ou abandonar a reabilitação.

4. A tese fixada pelo Tribunal Nacional de Uniformização no Tema 177, que trata da inviabilidade de condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação, não se aplica ao caso de concessão de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho e sua conversão em auxílio-acidente.

5. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

6. Recurso conhecido e desprovido.